Tribunal: TJSP
Processo: 2264366-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ção de documentação não apresentada – A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Precedente do STJ - Documentos que não comprovam a ausência de recursos, inexistência de patrimônio ou hipossuficiência da Instituição Financeira – Súmula 481 do STJ - Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2264366-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica – Massa falida - Pretensão ao benefício – Oportunizado a comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do CPC – Complementação de documentação não apresentada – A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica – Massa falida - Pretensão ao benefício – Oportunizado a comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do CPC – Complementação de documentação não apresentada – A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Precedente do STJ - Documentos que não comprovam a ausência de recursos, inexistência de patrimônio ou hipossuficiência da Instituição Financeira – Súmula 481 do STJ - Recurso não provido, com observação.